Tribunal: TJES
Processo: 5007865-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007865-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYDAN NASCIMENTO DE SA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007865-82.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA

PACIENTE: RAYDAN NASCIMENTO DE SÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO EM REGIME FECHADO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPLEXIDADE DO FEITO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM VIAS DE DESIGNAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, autos n.º 5007865-82.2026.8.08.0000, impetrado por VITOR FERREIRA DA SILVA em favor de RAYDAN NASCIMENTO DE SA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Anchieta – Execuções Penais. O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por desvio de execução, alegando que o paciente cumpre pena em regime fechado apesar de possuir direito ao regime semiaberto. Argui, ainda, excesso de prazo na tramitação do processo de execução, que estaria paralisado desde agosto de 2025.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A tese de desvio de execução é afastada pela superveniência de fatos novos e decisões judiciais fundamentadas que alteraram o status executório do paciente.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora e dados do sistema SEEU, o paciente sofreu nova condenação nos autos do Processo nº 0000703-17.2023.8.08.0004, com pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Ademais, houve a prolação de decisão de regressão cautelar de regime em 28 de novembro de 2023, motivada pela prática de fato definido como crime doloso no curso da execução (art. 52 da LEP).

Tais circunstâncias justificam legalmente a manutenção do reeducando em regime fechado no Presídio Estadual de Vila Velha 2 (PEVV 2), visando resguardar a ordem e a disciplina do sistema prisional.

A alegação de excesso de prazo é refutada pela complexidade inerente ao feito, que demanda a análise conjunta de nova guia de execução e incidente de falta grave. A jurisprudência consolidada estabelece que a aferição de eventual mora processual deve observar o princípio da razoabilidade, não se limitando a critérios puramente matemáticos.

No caso, o Juízo da Execução informou a adoção de providências para o impulso processual, incluindo a iminente designação de audiência de justificação para oitiva prévia do reeducando, conforme o art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. Portanto, inexiste inércia judicial injustificada que configure constrangimento ilegal.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007865-82.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA

PACIENTE: RAYDAN NASCIMENTO DE SÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de
RAYDAN NASCIMENTO DE SA
,

contra ato supostamente coator proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Anchieta/ES.

Nesse sentido, a inicial alega ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no desvio de execução, haja vista a manutenção do paciente em regime fechado, a despeito do alegado direito ao regime semiaberto registrado na Guia de Execução Penal.

Argumenta-se, outrossim, excesso de prazo decorrente de paralisação processual injustificada, porquanto os autos se encontram conclusos desde 05 de agosto de 2025, razão pela qual requer concessão de liminar para imediata transferência de estabelecimento prisional ou, subsidiariamente, imposição de impulso processual à autoridade impetrada.

Liminar indeferida por este relator em 27/04/2026. (Id. 19429996)

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19749447, opina pelo conhecimento e no mérito, pela Denegação da Ordem ao recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a tese defensiva sustenta a ilegalidade da manutenção do paciente em regime fechado, sob a alegação de que a Guia de Execução Penal estabeleceria o regime semiaberto como o adequado para o cumprimento da reprimenda. Todavia, tal argumentação não resiste a uma análise pormenorizada do histórico carcerário atualizado, visto que, não obstante o registro anterior de regime semiaberto, sobreveio nova condenação criminal nos autos do Processo
nº 0000703-17.2023.8.08.0004
, a qual fixou a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ademais, conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora e corroborado pelo Relatório de Situação Processual Executória, foi proferida decisão de regressão cautelar de regime em 28 de novembro de 2023, fundamentada na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, o que justifica, de maneira idônea, a manutenção do reeducando no regime mais gravoso até que ocorra a efetiva unificação das penas e a decisão final sobre o incidente de falta grave.

No que tange ao alegado excesso de prazo, é cediço que a configuração de mora processual não decorre de mera soma aritmética de dias, mas deve ser aferida à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, a demora encontra justificativa na complexidade do feito, decorrente da necessidade de análise conjunta da nova guia de execução penal com o incidente de falta grave, sendo certo que o juízo de origem já informou a iminente designação de audiência de justificação para a oitiva prévia do reeducando, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

(
a regressão de regime do condenado para um mais rigoroso, exige a
prévia oitiva do apenado
pelo juiz
)

Dessarte, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na custódia do paciente, na medida em que a situação prisional encontra-se devidamente amparada por decisões judiciais fundamentadas e por novas condenações supervenientes, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
da impetração, mas
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.